Tribunal: TJSP
Processo: 2023038-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Indeferimento. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência – ausência, in casu, dos requisitos autorizadores da medida – hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. Manutenção da r. decisão interlocutória.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Indeferimento. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência – ausência, in casu, dos requisitos autorizadores da medida – hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. Manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.